Tribunal: TJSP
Processo: 1051145-21.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCON – Pretensão de obter a retificação da CDA no 1.286.882.112, a fim de que nela se faça constar o Banco Itaucard S/A (impetrante) em lugar do Banco Citibank S.A., sob o argumento de que este foi sucedido por aquele em todas as operações de cartão de crédito dos negócios de varejo – Preliminar de ilegitimidade ativa do impetrante rejeitada – Sentença concessiva da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCON – Pretensão de obter a retificação da CDA no 1.286.882.112, a fim de que nela se faça constar o Banco Itaucard S/A (impetrante) em lugar do Banco Citibank S.A., sob o argumento de que este foi sucedido por aquele em todas as operações de cartão de crédito dos negócios de varejo – Preliminar de ilegitimidade ativa do impetrante rejeitada – Sentença concessiva da segurança confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos .

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.